Tribunal: STF
Processo: RE 1552271
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra ‘a’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 12):



“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. POSSIBILIDADE. 



I. CASO EM EXAME 



1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito por tráfico de drogas, com base em provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, em decorrência de denúncia anônima. O impetrante alega que o paciente (a) não é autor do delito e (b) o flagrante é ilegal, por ter sido preparado; (c) ser cabível liberdade provisória em delitos de tráfico de drogas; alfim, (d) por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se a autoria delitiva é tese que pode ser debatida e habeas corpus; (b) saber se a busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas razões, torna as provas ilícitas e enseja o trancamento do processo-crime. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A tese de ausência de prova de autoria não se situa nos perímetros cognitivos do habeas corpus, considerada a imprescindibilidade de análise aprofundada do acervo probatório, o que deve ser realizado nos autos de ação processual penal. Assim, deixo de conhecer do pedido. 



4. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, lastreada em indícios concretos e específicos, que indiquem a posse de objetos ilícitos pela pessoa abordada. 



5. O fato do paciente possuir volume na cintura decorrente de usar uma pochete, desacompanhado de outros elementos indicativos de crime, não configura fundada suspeita para a realização de busca pessoal. 



6. Não há informação de que durante a atuação policial o abordado teria sido previamente avisado quanto ao direito ao silêncio por parte do agente de segurança pública, antes de eventual confissão informal ou o fornecimento de qualquer informação ou declaração que pudesse ser utilizada, - como foi -, em seu desproveito no orbe judicial, o que contraria o disposto no artigo 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como o nemo tenetur se detegere (art. 8, n. 2, letra g, Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 



7. A entrada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, com a demonstração de fundadas razões, a posteriori, que indiquem a situação de flagrante delito. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. O Habeas Corpus é conhecido, em parte, e concedido. 



"1. A tese de ausência de prova de autoria não se situa nos perímetros cognitivos do habeas corpus, considerada  a imprescindibilidade de análise aprofundada do acervo probatório, o que deve ser realizado nos autos de ação processual penal. 2. A busca pessoal e domiciliar realizadas sem fundadas razões, configuram ilicitude das provas, tornando-as inadmissíveis para fins de persecução penal”. 



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244; Lei n. 11.343/2006, art. 53, inc. II, p. u..



Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 625.819/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, D Je 26/2/2021; STJ, HC n. 638.591 /SP, Sexta Turma, D Je 7/5/2021; STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015, D Je-093 10- 05-2016.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 19).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta afronta aos arts. 1º, II, 5º, X, LXIII, todos da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que se reconheça a legalidade da prova decorrente de busca pessoal realizada por policiais militares, porquanto presentes as fundadas razões do cometimento de crime permanente.



    Examinados os autos, decido.



    De início, não vinga a tese de legalidade da prova obtida pela busca pessoal realizada no recorrido, na medida em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, firmou a seguinte tese:



    “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (grifo nosso).



    Saliente-se, nesse contexto, que o Tribunal a quo, ao reconhecer a ilegalidade da busca pessoal efetuada consignou que (edoc. 12, fls. 2-4),



    “Extrai-se dos autos o depoimento do condutor:



    [...] Que é policial militar, e acompanhado dos também policiais militares EDUARDO ANDRADE ANTUNES e RAFAEL DA SILVA RODRIGUES, integrantes da equipe do COD, informa que durante patrulhamento na cidade de Novo Gama, visualizou um indivíduo que saiu de uma residência e estava com um volume aparente na cintura. Foi feita a abordagem e durante busca pessoal, o abordado estava com uma pochete, onde havia 02 porções de substâncias esverdeada envolvida em papel filme e uma chave de residência. Durante entrevista o mesmo relatou a equipe que havia pegado essa droga em uma residência, onde ele alugava pra guardar os ilícitos. O abordado identificado como MARCOS PAULO MARINHO DE ARAÚJO levou a equipe até a residência mencionada, onde utilizou a chave que estava com ele pra abrir a porta do local. Dentro da casa foi encontrado em uma caixa de isopor contendo :13 peças envolvidas com fita azul , 4 peças envolvidas com fita marrom, 1 peça envolvida com fita transparente e 19 porções pequenas. Em outra caixa de isopor continha 8 volumes de substâncias esverdeada dentro de saco transparente. Na residência também foi encontrado 2 balanças, papel filme, caderneta com anotações de valores recebidos e peso das drogas, fita para embalar os ilícitos e faca que era utilizada pra picar a droga. Diante da situação foi dado voz de prisão ao autor, informado o seu direito de permanecer em silêncio e diante o nervosismo que o mesmo apresentava foi utilizado o uso de algema para a segurança do autor e da equipe. O autor e todos os ilícito encontrados na residência foram encaminhados para a central de flagrante de Luziânia, para as devidas providências. [...]” 



    (...)



    O condutor informou a abordagem do paciente se deu em razão dele estar com um volume na cintura, ao portar uma pochete. Assim teriam, os policiais, o abordado, realizado busca pessoal e encontrado duas porções pequenas de drogas. Apesar do ínfimo volume, o paciente teria confessado ter mais drogas em um imóvel e conduzido os policiais até o local, onde foram apreendidas as demais substâncias descritas no auto de exibição e apreensão. 



    III.1. Da ausência de fundadas razões 



    Não restaram demonstradas as fundadas razões que justificaram a abordagem de Marcos Paulo. 



    O perlustrar do alfarrábio consente sondar que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez. 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo, exige, em termos de standard probatório para a busca pessoal sem mandado judicial a existência de fundada suspeita (a sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o citoyen traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.



    Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo-constitucional, por si sós, meras informações de fontes não identificadas (v. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22 – grifo nosso). 



    A propósito, de dizer-se que o súdito estatal não pode ter sua liberdade deambulatorial e situacional subjugada ao líbito de sortilégios conjecturais dos que compõem as forças ostensivas e preventivas. 



    Diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, não é possível legitimar a conduta dos agentes. Nesse contexto, exsurge a ilegalidade da revista pessoal.” (grifei)



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente